Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-98.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora. Procedência da ação mantida. Recursos improvidos.